Tribunal: TJBA
Processo: 8033125-36.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033125-36.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CORA REGINA FERREIRA DE ALENCAR Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PARIDADE REMUNERATÓRIA. COMPROVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. A Lei Federal nº 11.738/2008, instituidora do piso salarial dos profissionais da educação básica, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/2008, e deve o vencimento básico do profissional do magistério ser pago em observância ao valor correspondente ao piso, conforme a proporcionalidade da jornada de trabalho, sendo estendida a aplicabilidade da norma aos aposentados e pensionistas amparados pelo art. 7º da EC 41 /03 e pela EC 47 /05. II. Os documentos acostados aos autos apontam que a impetrante ingressou na carreira de magistério em 1/7/1985, com carga horária de 40 (quarenta) horas, vindo a aposentar-se com proventos integrais, nos termos do art. 6º da EC 41/2003 c/c os arts. 2º e 5º da EC 47/2005. III. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Precedentes do STF. IV. É vedada a incorporação de vantagens, adicionais ou gratificações no vencimento básico, razão porque não procede a argumentação do Estado da Bahia quanto à necessidade de incorporação da VPNI para fins de fixação do piso nacional do magistério. V. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8033125-36.2022.8.05.0000, em que figura, como impetrante CORA REGINA FERREIRA DE ALENCAR e, como impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça